Tribunal: TJMT
Processo: 1031028-49.2024.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031028-49.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANDRE DE ASSIS ROSA - CPF: 661.922.421-00 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO NOROESTE DE MATO GROSSO, ACRE E AMAZONAS - SICREDI BIOMAS - CNPJ: 33.022.690/0001-39 (AGRAVANTE), NAURINA DA COSTA PINTO DA SILVA - CPF: 036.735.031-97 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ARRESTO CAUTELAR. BLOQUEIO SISBAJUD. POSSIBILIDADE. ART. 830 DO CPC. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de arresto cautelar de bens da executada, sob o fundamento de ausência de citação válida e insuficiência de diligências para localização da devedora.

2. A agravante sustenta que o arresto cautelar é possível após a primeira tentativa frustrada de citação, independentemente de diligências exaustivas, nos termos do art. 830 do CPC.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se o arresto cautelar de bens pode ser deferido antes da citação válida da parte executada, quando frustradas as tentativas de localização, sem exigir o esgotamento de todas as diligências possíveis.

III. Razões de decidir

4. Nos termos do art. 830 do CPC, o arresto cautelar é cabível quando o executado não for encontrado, não havendo necessidade de esgotamento absoluto das tentativas de localização.

5. No caso concreto, foram realizadas quatro tentativas frustradas de citação em endereços distintos, evidenciando a adoção de diligências suficientes para localizar a parte devedora.

6. A jurisprudência consolidada do STJ admite o arresto on-line após a primeira tentativa frustrada de citação, dispensando o exaurimento das diligências.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo de instrumento provido para determinar a penhora de ativos financeiros via SISBAJUD, até o limite do valor da execução.

Tese de julgamento: “É cabível o arresto cautelar de bens quando frustrada a tentativa de citação da parte executada, dispensando-se o esgotamento de todas as diligências possíveis, nos termos do art. 830 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 830.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1288367/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 04.10.2022; TJ-MT, AgInt no 1030737-83.2023.8.11.0000, Rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, 3a Câmara de Direito Privado, j. 03.04.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento do Noroeste de Mato Grosso, Acre e Amazonas – Sicredi Biomas, contra decisão proferida pelo juízo da
Vara Única da Comarca de Rio Branco
nos autos da execução de título extrajudicial no 1001107-54.2022.8.11.0052, que indeferiu o pedido de arresto cautelar de bens da parte executada.

A decisão recorrida fundamentou-se na ausência de citação válida da executada, destacando que o bloqueio de bens via SISBAJUD somente seria admissível após a formalização da relação jurídico-processual, ainda que pela via editalícia. Além disso, entendeu que a exequente não demonstrou o exaurimento das tentativas de localização da devedora, o que inviabilizaria a constrição patrimonial em caráter prévio.

A agravante sustenta que a decisão afronta o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual o arresto cautelar pode ser deferido após a primeira tentativa frustrada de citação, independentemente da realização de diligências exaustivas para localização do devedor. Argumenta que o artigo 830 do CPC permite o arresto como medida de garantia da execução, sem a necessidade de esgotamento das tentativas de citação.

Requer, ao final, a reforma da decisão agravada para que seja deferido o arresto cautelar, por meio de penhora online.

Não há contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia recursal reside na possibilidade de deferimento do arresto cautelar de bens da parte executada antes da citação válida, mediante bloqueio de valores via SISBAJUD, diante da frustração das tentativas de localização da devedora.

A decisão agravada indeferiu o pedido sob o fundamento de que o arresto cautelar só poderia ser deferido após a citação válida da executada, ainda que por edital, e de que não havia comprovação do exaurimento das tentativas de localização.

Verifica-se que a execução tramita desde o ano de 2022 e que, no curso processual, foram realizadas quatro tentativas frustradas de citação em endereços distintos (id. 104680199; id. 149444914; id. 154650006; id. 181203732), o que evidencia a adoção de diligências suficientes para localizar a parte devedora.

Nos termos do artigo 830 do Código de Processo Civil, o arresto cautelar é cabível quando o executado não for encontrado, sem exigir o esgotamento absoluto das tentativas de localização,
in verbis
:
“se o oficial de justiça não encontrar o executado, arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para garantir a execução.”

A norma processual estabelece, portanto, que a frustração da tentativa de citação é suficiente para justificar o arresto cautelar, não havendo necessidade de esgotamento de todos os meios possíveis de localização.

Esse entendimento é corroborado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que reconhece a possibilidade de arresto on-line após a primeira tentativa frustrada de citação, dispensando o exaurimento das diligências:

“A jurisprudência desta Corte Superior é assente no sentido de que, uma vez frustrada a tentativa de localização do devedor, é possível o arresto de seus bens na modalidade on-line, com base na aplicação analógica do art. 854 do CPC/2015, sendo prescindível que haja o exaurimento das tentativas.”

(STJ - AgInt no AREsp 1288367/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 04/10/2022)

De igual forma, também tem decidido este Tribunal de Justiça:

“O arresto é medida que se impõe quando o devedor não for localizado, consoante o disposto no artigo 830 do CPC. Assim, não sendo localizado o devedor, é possível o arresto de seus bens, e não ocorrendo o pagamento após a citação, a medida constritiva será convertida em penhora.”

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1030737-83.2023.8.11.0000, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 03/04/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/04/2024)

“O arresto on line ou pré-penhora configura a medida cabível em face da dificuldade de citação do executado, tendo em vista que tal providência está submetida à norma prevista no art.830 do CPC/15, que dispõe sobre o procedimento executivo.

Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ‘frustrada a tentativa de localização do executado, é admissível o arresto de seus bens.’ (AgRg no AREsp 655.318/RJ)”.

(N.U 1024965-42.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/01/2024, Publicado no DJE 30/01/2024)

Diante desse contexto, a exigência de novas tentativas de citação extrapola o que prevê o artigo 830 do CPC e contraria o entendimento consolidado do STJ e deste Tribunal, revelando-se medida excessiva e desnecessária, especialmente em um cenário no qual o exequente já diligenciou, em reiteradas oportunidades, para tentar promover a citação da parte executada.

Além disso, o arresto se justifica para resguardar a efetividade da execução, prevenindo eventual dilapidação patrimonial e garantindo a satisfação do crédito exequendo.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO

ao agravo de instrumento para reformar a decisão proferida na origem e determinar a realização da penhora de ativos financeiros via SISBAJUD, até o limite do valor da execução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025